Tribunal: TJMT
Processo: 1020181-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020181-79.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANDILSON SANTOS ARAUJO MOURA - CPF: 033.502.591-97 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS (REGISTRO, AVALIAÇÃO E CADASTRO). ONEROSIDADE EXCESSIVA PARCIALMENTE CONFIGURADA. SEGURO AUTO RCF E SEGURO PRESTAMISTA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. VENDA CASADA CARACTERIZADA. RECÁLCULO DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos revis
i
o
n
ais em contrato de financiamento de veículo, visando reconhecer a ilegalidade das tarifas de registro, avaliação, cadastro e dos seguros Auto RCF e Prestamista, bem como recalcular as parcelas e restituir valores pagos
indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a tarifa de registro de contrato é válida, diante da alegação de ausência de comprovação do serviço e onerosidade excessiva;

(
ii
) estabelecer se a tarifa de avaliação do bem foi devidamente comprovada e se apresenta abusividade;

(
iii
) determinar se a tarifa de cadastro, a despeito de sua previsão normativa, apresenta onerosidade excessiva;

(
iv
) verificar se a contratação dos seguros Auto RCF e Prestamista configura venda casada, pela ausência de liberdade de escolha da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, consistente no registro da alienação fiduciária, conforme autorização do Tema 958/STJ e art. 1.361, §1o, do Código Civil.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando demonstrada a realização da análise técnica do veículo dado em garantia, com documentação comprobatória, conforme entendimento consolidado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

A tarifa de cadastro é válida apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 566/STJ e Tema 620/STJ, podendo, contudo, sofrer controle de onerosidade excessiva.

A cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 1.099,00 caracteriza onerosidade excessiva, pois se distancia dos valores usualmente praticados e carece de justificativa concreta, impondo sua redução a montante proporcional.

A contratação dos seguros Auto RCF e Prestamista configura venda casada quando há imposição de seguradora específica, restringindo a liberdade de escolha do consumidor, nos termos do Tema 972/STJ.

A nulidade da contratação dos seguros impõe o recálculo das parcelas com exclusão dos valores correspondentes, mantendo-se taxa de juros e prazo originalmente pactuados.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, nos termos do entendimento do STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A atualização monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, aplicam-se conforme a nova disciplina do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei n. 14.905/
2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tarifa de registro e a tarifa de avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

A tarifa de cadastro é válida no início do relacionamento bancário, mas pode ser reduzida quando configurada onerosidade excessiva, à luz da proporcionalidade.

A contratação de seguro com indicação obrigatória de seguradora configura venda casada, devendo ser declarada nula e restituídos os valores pagos.

A restituição de valores indevidos em ação revisional ocorre na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.361, §1o; Código Civil, art. 406 (com redação da Lei n. 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, Tema 972; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.905.287/MS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1020181-79.2024.8.11.0002

APELANTE: JANDILSON SANTOS ARAUJO MOURA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JANDILSON SANTOS ARAUJO MOURA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S/A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, mostra-se excessivamente onerosa, não havendo demonstração e discriminação do porquê fora cobrado tal valor; (
ii
) a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 209,00, seria igualmente abusiva, pois consistiria em mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus; (
iii
) a tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.099,00, seria, em verdade, taxa de abertura de crédito com nomenclatura diversa, sendo ilegal desde 2008; (
iv
) os seguros contratados (Auto RCF e Prestamista), no valor total de R$ 1.310,00, teriam sido impostos ao consumidor, caracterizando venda casada; (v) a exclusão das tarifas e encargos impugnados ensejaria o recálculo das parcelas do financiamento; (vi) cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em contrarrazões, o banco recorrido pugna pelo desprovimento do recurso
, id 327957447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendia a declaração de ilegalidade de tarifas e encargos cobrados em contrato de financiamento de veículo, bem como o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a controvérsia gravita em torno da legalidade das seguintes cobranças: (i) tarifa de registro de contrato; (
ii
) tarifa de avaliação do bem; (
iii
) tarifa de cadastro; e (
iv
) seguros (Auto RCF e Prestamista).

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O contrato bancário, enquanto negócio jurídico bilateral, submete-se aos princípios gerais dos contratos, notadamente o pacta sunt servanda, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Todavia, por envolver relação de consumo, incide também a normativa protetiva do
CDC
, que estabelece mecanismos de equilíbrio contratual e vedação a práticas abusivas.

No que concerne às tarifas bancárias, impende consignar que sua cobrança não é,
per se
, ilegal ou abusiva, desde que observados determinados parâmetros, quais sejam: (i) previsão contratual clara e expressa; (
ii
) efetiva prestação do serviço correspondente; (
iii
) conformidade com a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional; e (
iv
) ausência de onerosidade excessiva.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise individualizada de cada uma das cobranças impugnadas pelo recorrente.

Acerca das
tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o

controle da

onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

O apelante questiona a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, alegando onerosidade excessiva e ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço.

In
casu
, verifica-se que a tarifa em questão corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, procedimento exigido pelo art. 1.361, § 1o, do Código Civil, que estabelece que "constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro".

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, constata-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a efetiva realização do registro, conforme se depreende do documento juntado aos autos, que demonstra a existência de alienação fiduciária em favor do BANCO VOTORANTIM S/A no registro do veículo.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, o recorrente limita-se a afirmar genericamente que o valor cobrado seria desproporcional, sem, contudo, apresentar elementos concretos que permitam aferir tal desproporcionalidade, como, por exemplo, tabelas de custos de serviços similares praticados no mercado ou valores cobrados por órgãos oficiais para o mesmo serviço.

Nesse diapasão, considerando a efetiva prestação do serviço e a ausência de elementos concretos que demonstrem a onerosidade excessiva da cobrança, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na tarifa de registro de contrato.

No que tange à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 209,00, o apelante sustenta que consistiria em mera avaliação superficial e visual, que poderia ser realizada por qualquer pessoa, não justificando a cobrança específica.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco recorrido apresentou o Termo de Avaliação de Veículo
(id 327957429)
, acompanhado de fotografias do bem dado em garantia fiduciária e da respectiva análise do estado da motocicleta, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

Impende consignar que a avaliação do bem dado em garantia não se resume a uma simples verificação visual, mas compreende uma análise técnica das condições do veículo, com o escopo de aferir seu valor de mercado e sua adequação como garantia do financiamento. Tal procedimento envolve conhecimentos específicos e responsabilidade técnica, não podendo ser equiparado a uma mera verificação leiga.

Ademais, o valor cobrado (R$ 209,00) não se afigura manifestamente desproporcional, considerando a natureza e a complexidade do serviço prestado, bem como os custos operacionais envolvidos.

Destarte, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem.

O apelante impugna a cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.099,00, alegando tratar-se, em verdade, de taxa de abertura de crédito com nomenclatura diversa, sendo ilegal desde 2008.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Firmou o entendimento no Tema 620 STJ: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são
considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida.

Nesse sentido:

EMENTA:DIREITO

BANCÁRIO.

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS

DE CADASTRO,

AVALIAÇÃO

DO BEM E REGISTRO.SEGURO PRESTAMISTA.

VALIDADE.

AUSÊNCIA

DE VENDACASADA.RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".” Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
no 1.905.287/MS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 4/3/2022. (N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE DIREITO

PRIVADO,

MARCIO

APARECIDO

GUEDES,

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025).

Todavia,
tem-se que
o valor cobrado a esse título (R$ 1.099,00), que se afigura significativamente superior aos usualmente praticados no mercado para serviços dessa natureza.

Com efeito, a tarifa de cadastro, embora legítima em sua essência, deve guardar proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, não podendo configurar fonte de lucro excessivo para a instituição financeira em detrimento do consumidor.

In
casu
, o banco recorrido não apresentou justificativa plausível para a cobrança de valor tão elevado a título de tarifa de cadastro, limitando-se a invocar sua legalidade genérica com base na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando o princípio da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo caracterizada a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro cobrada, impondo-se sua redução a patamar razoável, compatível com a natureza e complexidade do serviço prestado.

Considerando os valores usualmente praticados no mercado para serviços dessa natureza, entendo razoável a fixação da tarifa de cadastro em R$
790
,00 (
setecentos e noventa
reais), devendo o excedente ser restituído ao recorrente.

O apelante questiona a contratação dos seguros Auto RCF e Prestamista, no valor total de R$ 1.310,00
-
Seguro Auto RCF / Seguro Auto; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
CNPJ n.
61.074.175/0001-3
8, no valor de R$ 558,57 e
Seguro Prestamista / Seguro Prestamista; CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA SA,
CNPJ n.
03.546.261/0001-08
, no valor de R$ 741,43 – id 327957409),
alegando caracterizar venda casada, prática vedada pelo
CDC.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non
’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado pelo apelado demonstra que o seguro prestamista foi
oferecido, vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Para tanto, deverá ser observada a mesma taxa de juros contratada (3,04% ao mês), aplicada sobre o novo valor financiado,
mantendo-se o mesmo
prazo e as demais condições contratuais.

O apelante pleiteia a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

O dispositivo legal invocado estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso, não restou comprovada má-fé por parte do banco.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Destarte, a restituição do valor cobrado indevidamente a título de tarifa de cadastro deverá ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais.

O banco recorrido pleiteia, em suas contrarrazões, a compensação de eventuais valores a serem restituídos com débitos pendentes do recorrente.

Considerando que a compensação é instituto jurídico que pressupõe a existência de obrigações recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, e que não há nos autos elementos que permitam aferir a existência de débitos pendentes do recorrente, entendo incabível, nesta sede, o acolhimento do pleito compensatório.

Todavia, nada obsta que, em fase de cumprimento de sentença, o banco recorrido demonstre a existência de débitos pendentes do recorrente, pleiteando a compensação com o valor a ser restituído, desde que preenchidos os requisitos legais.

O banco recorrido pleiteia, em suas contrarrazões, a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros legais e à correção monetária, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Com efeito, a Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados de acordo com a taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

Considerando que a referida lei entrou em vigor em 29/08/2024, e que a presente decisão está sendo proferida após essa data, entendo aplicável a nova sistemática de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária.

Destarte, sobre o valor a ser restituído ao recorrente, deverá incidir correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Diante disso, c
onsiderando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo parcial provimento do recurso
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NAS TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir
.
3. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (2,37% ao mês ou 32,46% ao ano) está em consonância com a taxa média praticada no mercado à época da celebração, sendo compatível com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 24, 25, 26 e 27, bem como na Súmula 382, não se verificando abusividade que justifique intervenção judicial.

4. A capitalização mensal de juros é legítima nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Temas 246 e 247 do STJ, sendo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação, como ocorre no caso em exame (taxa anual de 32,46% superior ao duodécuplo da mensal de 2,37%).

5. As tarifas bancárias de cadastro, registro de contrato, IOF e seguro prestamista foram validamente pactuadas, com destaque suficiente no contrato e proposta separada no caso do seguro, havendo a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva, em conformidade com os Temas 958 e 972 do STJ e as Súmulas 566 e 565 do mesmo Tribunal.

6. Inexistindo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, não há descaracterização da mora, conforme orientação do Tema 28 do STJ, mantendo-se a constituição em mora do devedor e a validade da apreensão do veículo na ação de busca e apreensão correlata.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros
remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada em relação à taxa média de mercado. 2. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, quando expressamente pactuada, presumindo-se esta pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 3. São válidas as cobranças de tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista expressamente contratadas, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva."
(...)
(N.U 1003873-65.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
: a)
reconhecer a abusividade parcial da tarifa de cadastro, reduzindo-a para R$
790
,00 (
setecentos e noventa
reais
),
observada a mesma taxa de juros contratada (3,04% ao mês), o mesmo prazo e as demais condições contratuais
; b)
declarar nula a

contratação e cobrança d
e
seguro
s
(
Seguro Auto RCF / Seguro Auto
e
Seguro Prestamista
)
; c)
determinar o recálculo das parcelas do financiamento
; e d)

determinar a restituição simples do valor cobrado indevidamente a título de tarifa de cadastro, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser repartidos entre as partes, na proporção de 70% para o recorrente e 30% para o recorrido, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao recorrente, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025